Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-58.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705605-58.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: FLAVIO DONIN DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LR COMÉRCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que não se trata de reexame do acervo fático-probatório, bem como, que foi realizado o cotejo analítico entre o julgado paradigma e o acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018